Tribunal: TJDFT
Processo: 0004670-59.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório que ampara a condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal (art. 129, caput, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica) contra a ex-companheira, consistente em diversos socos, após uma discussão. Os fatos foram confirmados pela vítima, tanto na delegacia, quanto em juízo, estando devidamente comprovados pelo laudo de exame de corpo de delito, não se havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. É adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal pela valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime quando comprovado nos autos que o réu agrediu a vítima por ter sido ignorado, ao não receber respostas das mensagens enviadas. O comportamento do réu traduz, por si só, sentimento de “propriedade” em relação à ex-companheira, evidenciando a ilusão de superioridade de gênero.
3. Mantém-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal pela valoração negativa das circunstâncias do crime pelo fato de o réu ter praticado as agressões contra a vítima enquanto esta segurava o filho no colo.
4. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
5. Recurso conhecido e desprovido.